Tribunal: TJPA
Processo: 0818877-89.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818877-89.2022.8.14.0301

APELANTE: ANDREIA BAIA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: AURICELIA BAIA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEGÍTIMA DE HERDEIRO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXCESSO SOBRE A PARTE DISPONÍVEL. AFERIÇÃO DO EXCESSO NO MOMENTO DA LIBERALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À NULIDADE FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação de Anulação de Doação Inoficiosa proposta por herdeira necessária em face de irmã, julgou improcedente o pedido de nulidade de suposta doação realizada pelo genitor referente a imóvel localizado em Belém/PA, sob o fundamento de que a autora não comprovou que a liberalidade ultrapassou a parte disponível do patrimônio do doador. A autora sustenta que o bem doado representaria parcela substancial do patrimônio e que teria havido violação à legítima, requerendo a declaração de nulidade da doação e o retorno do imóvel ao monte hereditário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou que a alegada doação do imóvel excedeu a parte disponível do patrimônio do doador, configurando doação inoficiosa; (ii) estabelecer se é possível reconhecer, em sede recursal, nulidade formal do negócio jurídico por ausência de escritura pública, fundamento não deduzido na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da doação inoficiosa exige a verificação de eventual excesso sobre a parte disponível do patrimônio do doador no momento da liberalidade, conforme dispõe o art. 549 do Código Civil.

A aferição da inoficiosidade deve considerar o acervo patrimonial existente à época da doação, e não valores venais atuais ou existentes no momento da abertura da sucessão.

A autora não apresentou prova idônea do patrimônio do doador no momento da liberalidade, limitando-se a indicar valores atuais dos imóveis, o que inviabiliza a demonstração do alegado excesso.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de réplica à contestação e a falta de impugnação específica aos documentos apresentados pela ré reforçam a fragilidade da pretensão autoral.

O ordenamento jurídico admite a partilha em vida realizada por ascendente entre descendentes, nos termos do art. 2.018 do Código Civil, desde que respeitada a legítima.

A alegação de nulidade formal do negócio por ausência de escritura pública configura inovação recursal, pois não integrou a causa de pedir deduzida na petição inicial, sendo inviável sua apreciação em grau de apelação.

A ausência de anuência dos demais herdeiros não invalida, por si só, a doação realizada por ascendente a descendente, sendo necessária a comprovação de violação à legítima para reconhecimento da nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A verificação da doação inoficiosa deve considerar o patrimônio existente no momento da liberalidade, e não os valores dos bens na data do óbito do doador.

Compete ao herdeiro que alega doação inoficiosa comprovar que a liberalidade excedeu a parte disponível do patrimônio do doador.

É inadmissível, em grau recursal, inovação da causa de pedir para suscitar nulidade formal do negócio jurídico não deduzida na petição inicial.
Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 108, 166, VII, 541, 549 e 2.018. CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.026.288/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.04.2023, DJe 20.04.2023; TJSP, AC nº 1006853-08.2018.8.26.0477, Rel. Des. Francisco Loureiro, 1ª Câmara de Direito Privado, pub. 11.08.2023; TJMG, AC nº 5000692-27.2021.8.13.0684, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 05.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
ANDREIA BAIA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Anulação de Doação Inoficiosa
ajuizada em face de
AURICELIA BAIA DE OLIVEIRA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da demanda nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a autora ajuizou a demanda alegando ser herdeira necessária de
MOISÉS PINTO DE OLIVEIRA
e
IZAURITA BAIA DE OLIVEIRA
, falecidos em 07/01/2017 e 27/12/2013, respectivamente, sustentando que o genitor teria doado à requerida o imóvel localizado na Avenida Marquês de Herval, nº 1936, em Belém/PA, cujo valor seria superior à parte disponível do patrimônio do doador, configurando doação inoficiosa em afronta à legítima dos herdeiros necessários, razão pela qual pleiteou a declaração de nulidade do referido negócio jurídico com fundamento nos arts. 166 e 549 do Código Civil.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação sustentando, em síntese, que não houve doação inoficiosa, mas verdadeira partilha de bens realizada em vida pelos genitores, na qual todos os filhos teriam sido contemplados.

Aduziu, ainda, que a autora já residiria desde 2007 no imóvel situado na Avenida Marquês de Herval nº 1930 por liberalidade dos pais, bem como que o imóvel nº 1936 teria sido destinado à requerida e a dois irmãos com necessidades especiais, dos quais é curadora. Argumentou, ademais, que o cálculo da legítima deve considerar o patrimônio existente à época da liberalidade, e não os valores venais atuais apontados pela autora, pugnando, ao final, pela improcedência da ação.

Após a apresentação da contestação, a autora foi intimada para apresentar réplica, todavia permaneceu inerte, sendo certificada a ausência de manifestação e remetidos os autos à conclusão para julgamento.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O magistrado de origem consignou que a controvérsia consistia em verificar se a doação do imóvel situado na Avenida Marquês de Herval, nº 1936, realizada por Moisés Pinto de Oliveira em favor da ré, teria ultrapassado a parte disponível do patrimônio do doador, em afronta ao art. 549 do Código Civil.

Destacou que a aferição da eventual doação inoficiosa deve considerar o patrimônio existente à época da liberalidade, e não os valores venais atuais dos bens. Observou que a autora não apresentou prova idônea do acervo patrimonial do doador no momento da doação, limitando-se a indicar valores atuais dos imóveis, além de não ter apresentado réplica à contestação.

Diante disso, concluiu que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual julgou improcedente o pedido.

Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça, conforme art. 98, §3º, do mesmo diploma.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a nulidade do negócio jurídico de doação por violação à legítima dos herdeiros necessários, defendendo que o imóvel doado representa parcela substancial do patrimônio deixado pelo genitor e que a decisão recorrida teria interpretado equivocadamente os elementos probatórios constantes dos autos, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da doação e determinado o retorno do bem ao monte hereditário.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando os argumentos apresentados na contestação e sustentando a inexistência de prova de que a liberalidade tenha excedido a parte disponível do patrimônio do doador.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, verifico que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

MERITO

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se a sentença de improcedência deve ser reformada para declarar a nulidade do alegado negócio jurídico referente ao imóvel situado na Avenida Marquês de Herval, nº 1936, sob o argumento de que teria havido doação inoficiosa, por violação à legítima, e também nulidade formal por ausência de escritura pública, teses sustentadas pela apelante nas razões recursais.

A sentença deve ser mantida. Explico.

A autora ajuizou ação de anulação de doação inoficiosa afirmando, em essência, que o genitor teria doado à requerida o imóvel de nº 1936 e que tal liberalidade teria excedido a parte disponível do patrimônio, em afronta aos arts. 166, VII, e 549 do Código Civil.

O Juízo sentenciante fixou corretamente a controvérsia ao assentar que a questão central era aferir se a liberalidade teria ultrapassado a parte de que o doador podia dispor em testamento no momento do ato, violando a legítima da autora.

Com efeito, o art. 549 do Código Civil é expresso ao estabelecer que “nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento”.

A literalidade do dispositivo afasta qualquer dúvida: a aferição da inoficiosidade exige a reconstituição do acervo patrimonial existente ao tempo da liberalidade, e não na data do óbito, muito menos a partir de valores venais atuais.

A própria sentença consignou, em harmonia com orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que o patrimônio relevante para o cálculo da parte disponível é aquele existente no momento da doação.

Esse ponto é decisivo e torna juridicamente frágil a principal linha argumentativa do apelo.

A apelante insiste em afirmar que o imóvel doado representaria a maior parte do patrimônio dos genitores porque, segundo a inicial, existiriam apenas dois imóveis, um avaliado em R$ 97.051,54 (noventa e sete mil, cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) e o outro em R$ 150.979,89 (cento e cinquenta mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

Ocorre que tais números não correspondem ao marco temporal exigido pelo art. 549 do Código Civil, pois a própria defesa sustentou que a liberalidade teria ocorrido em 2011, juntando documentos contemporâneos ao ato, inclusive instrumento particular datado de 17/11/2011 e guias de IPTU dos anos de 2011 e 2012, que indicariam valores venais bem inferiores aos atuais.

Ademais, a autora se limitou a comparar valores venais atuais e não produziu avaliação idônea do patrimônio do doador na data da liberalidade, o que inviabiliza o reconhecimento da inoficiosidade.

Não procede, assim, a alegação recursal de que a nulidade seria manifesta apenas porque o imóvel controvertido, em valores atuais, aparenta ser mais valioso que outro bem mencionado na exordial.

Em matéria de doação inoficiosa, não basta a percepção abstrata de desproporção patrimonial; exige-se demonstração concreta, segura e temporalmente adequada de que, no instante da liberalidade, houve transbordamento da metade disponível.

Sem esse dado, qualquer juízo de invalidação seria conjectural.

Também não merece guarida a tese de que a sentença teria indevidamente acolhido uma suposta “partilha em vida” sem amparo jurídico.

Primeiro, porque a sentença não julgou improcedente o pedido por reputar automaticamente válida a versão defensiva, mas sim porque reconheceu a insuficiência probatória da autora quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Segundo, porque o ordenamento jurídico brasileiro admite, sim, a partilha em vida realizada por ascendente entre descendentes, nos termos do art. 2.018 do Código Civil, segundo o qual “é válida a partilha feita por ascendente entre descendentes, por ato entre vivos ou de última vontade”.

É verdade que a nomenclatura utilizada pela defesa não altera a substância jurídica do ato, que deve respeitar a legítima e a forma exigida em lei; porém, daí não se extrai a conclusão pretendida pela apelante de que toda referência a partilha em vida seja, por si só, juridicamente inadmissível.

A sentença não se apoiou em premissa vedada pelo sistema; ao revés disso, limitou-se a reconhecer que a narrativa defensiva, somada à ausência de prova contrária robusta, impedia o acolhimento do pleito anulatório.

A distribuição do ônus probatório, ademais, foi rigorosamente observada.

Incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar o fato constitutivo de seu direito, vale dizer, demonstrar que a liberalidade atacada excedeu a parte disponível do patrimônio do doador ao tempo do ato.

Extraio que a prova produzida não satisfaz esse encargo, destacando a ausência de avaliação completa dos bens à época da liberalidade, a não demonstração de que o valor do bem atribuído à ré ultrapassava cinquenta por cento do acervo patrimonial então existente, bem como a circunstância de a autora não ter apresentado réplica para rebater os documentos e alegações defensivas. Tal fundamento é inteiramente idôneo e suficiente para a manutenção da improcedência.

Os autos registram ainda que, intimada para apresentar réplica à contestação, a autora quedou-se silente, fato certificado em cartório.

Assim, não houve impugnação específica dos documentos que apontavam para a realização do ato em 2011, tampouco dos elementos que indicavam a existência de outras liberalidades ou destinações patrimoniais a outros filhos.

Embora a inércia da autora após a contestação, não produza automaticamente presunção de veracidade da defesa, sem dúvida, reforça a fragilidade de sua pretensão em um caso no qual a prova histórica do patrimônio era absolutamente central.

Nesse contexto, não se pode imputar qualquer deficiência de fundamentação do julgado recorrido ou inadequação no exame do acervo probatório.

Lado outro, no tocante à tese recursal de nulidade formal por ausência de escritura pública, fundada nos arts. 541 e 108 do Código Civil, igualmente não há razão para reforma.

Em primeiro lugar, trata-se de argumento que não corresponde ao núcleo da causa de pedir deduzida na petição inicial.

A demanda foi proposta especificamente como ação de anulação de doação inoficiosa, ancorada na alegação de excesso sobre a parte disponível, e não como ação declaratória de nulidade por inobservância da forma prescrita em lei.

Por certo, não se admite, em grau recursal, inovação da causa de pedir para converter a controvérsia em discussão autônoma sobre vício formal do negócio, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.

Somado a isso, mesmo sob exame argumentativo, a insurgência não tem densidade suficiente para infirmar a sentença.

O próprio pronunciamento recorrido assinalou que os instrumentos juntados pela ré são contraditórios quanto à natureza do negócio, pois um deles aponta compra e venda e outro menciona doação, ambos datados de 17/11/2011.

Essa ambivalência documental, longe de autorizar a imediata decretação de nulidade formal nesta instância, confirma que a discussão posta na origem foi corretamente delimitada pelo magistrado à ótica da inoficiosidade, única tese deduzida de modo claro e estruturado na inicial.

Não é possível, em apelação, substituir o debate travado em primeiro grau por outro, de objeto parcialmente diverso, para então desconstituir a sentença por fundamento não submetido adequadamente ao crivo do contraditório originário.

De toda sorte, a pretendida nulidade formal tampouco se mostra apta a afastar o fundamento nuclear do decisum recorrido.

A improcedência foi decretada porque a autora não comprovou o fato constitutivo do direito alegado na forma em que a ação foi proposta. E, em sistema processual regido pela congruência, é esse fundamento que deve ser examinado prioritariamente.

A apelação, ao deslocar o eixo da controvérsia para o art. 108 do Código Civil, não demonstra
error in judicando
naquilo que efetivamente foi decidido.

Ao contrário da tese recursal, a sentença não reconheceu a validade plena e abstrata de todos os instrumentos exibidos pela defesa; apenas concluiu, de forma precisa, que o conjunto probatório era insuficiente para afirmar a doação inoficiosa narrada pela autora.

Não procede, ainda, a argumentação de que a inexistência de anuência dos demais herdeiros bastaria para fulminar o ato.

Ora, a doação feita por ascendente a descendente, por si só, não exige anuência prévia dos demais herdeiros para existir juridicamente; o limite imposto pelo sistema é o respeito à legítima, cuja violação, esta sim, autoriza a nulidade da parte excedente, nos termos do art. 549 do Código Civil.

Logo, sem a comprovação de que a liberalidade invadiu a reserva legal dos herdeiros necessários, a simples ausência de anuência não conduz, automaticamente, à invalidade pretendida.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a doação inoficiosa se apura à luz do patrimônio do doador existente no momento da liberalidade, orientação que igualmente foi invocada pela própria autora na petição inicial, mas sem a correspondente prova fática necessária.

Cito precedentes nesse sentido (grifei):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE DOAÇÃO. MOMENTO DA AFERIÇÃO DO AVANÇO SOBRE A LEGÍTIMA. DATA DA LIBERALIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 549 DO CC/2002. EXISTÊNCIA DE BENS NA DATA DO FALECIMENTO DO DOADOR, REVERSÃO DOS BENS EXISTENTES AOS HERDEIROS E INCLUSÃO DOS BENS NO ACERVO HEREDITÁRIO. IRRELEVÂNCIA.
1- Ação distribuída em 31/03/2008. Recurso especial interposto em 03/08/2021 e atribuído à Relatora em 21/07/2022.2- O propósito recursal consiste em definir se é a data da liberalidade ou a data do falecimento do doador que determina se a doação por ele realizada avançou sobre a legítima dos herdeiros necessários e se, na hipótese, a doação realizada é nula .3- Na esteira da sólida jurisprudência desta Corte, firmada tanto sob a ótica do art. 1.176 do CC/1916, quanto também sob a égide do art. 549 do CC/2002, o excesso caracterizador da doação inoficiosa deve ser considerado no momento da liberalidade e não no momento do falecimento do doador e da abertura da sucessão . Precedentes.4- No contexto do exame da doação inoficiosa, é irrelevante saber se os demais bens existentes ao tempo do ato de liberalidade foram, ou não, efetivamente revertidos em favor dos herdeiros necessários após o falecimento do doador ou se os referidos bens compuseram, ou não, o acervo hereditário.5- Hipótese em que são absolutamente incontroversos os fatos: (i) de que a doação do imóvel ocorreu no ano de 2004; (ii) de que, entre os anos de 2003 e 2005, o doador possuía ativos financeiros no exterior em quantia superior a US$ 2.000 .000,00 (dois milhões de dólares); (iii) de que o doador veio a falecer apenas no ano de 2007; (iv) de que o imóvel doado à parte não possuía valor superior a 50% dos ativos financeiros existentes ao tempo da doação.6- Recurso especial conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido de nulidade da doação, invertendo-se a sucumbência fixada na sentença. (STJ - REsp: 2026288 SP 2022/0131236-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

DOAÇÃO INOFICIOSA
– Ausência de prova do excesso nos autos – Para verificar se a doação feita por ascendente a descendente excedeu a parte disponível da herança, é necessário verificar a totalidade do patrimônio do autor à época da liberalidade – Na hipótese de doações sucessivas, o cálculo da parte disponível se faz levando em conta o valor original do patrimônio e a soma das liberalidades – Inteligência do art. 549 do Código Civil – Mera alegação de que o imóvel doado aos sobrinhos do autor era o único bem do patrimônio dos doadores no momento da liberalidade – Ônus da prova do excesso compete ao herdeiro que quer comprovar a inoficiosidade da doação – Doação levada a efeito no ano de 2.007 por acordo homologado por sentença judicial, dotada de publicidade. Nulidade não convalesce, mas a pretensão restituitória se encontra sujeita à prescrição ordinária. Reconhecimento da prescrição da pretensão restituitória. Ação improcedente – Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10068530820188260477 Praia Grande, Relator.: Francisco Loureiro, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DE DOAÇÃO - DOAÇÃO INOFICIOSA - AUSÊNCIA DE PROVA - ARTIGO 373, I, DO CPC - ÔNUS DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - AFASTAR.
- Será inoficiosa a doação para um herdeiro necessário se esta avançar sobre a fração da legítima de outro herdeiro necessário - Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito - Ausente a prova da alegada doação, improcede o pleito autoral - O uso dos recursos previstos no ordenamento jurídico e o desenvolvimento de argumentação entendida pela parte como necessária a embasar sua pretensão não traduz deslealdade a justificar a aplicação da multa por litigância de má-fé. (TJ-MG - Apelação Cível: 5000692-27.2021 .8.13.0684, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 05/03/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

Nesse cenário, é justamente essa insuficiência de demonstração empírica, e não qualquer equívoco de enquadramento jurídico, que impede a reforma do julgado. Em outras palavras, o problema da pretensão autoral não está na norma aplicável, mas na ausência de lastro probatório capaz de fazer incidir a consequência jurídica pretendida.

Logo, com base nessas premissas, concluo que a sentença deve ser preservada porque examinou corretamente a lide sob a perspectiva do art. 549 do Código Civil, observou a regra do art. 373, I, do CPC, reconheceu que a aferição da inoficiosidade deve ocorrer com base no patrimônio existente ao tempo da liberalidade e concluiu, com suporte adequado nos autos, que a autora não produziu prova suficiente de que a alegada doação excedeu a parte disponível do doador.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação. Majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem para o percentual de 15% na forma da lei, ficando mantida, contudo, a suspensão de exigibilidade.

Belém, 16/03/2026